Tribunal: TJDFT
Processo: 0738569-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. n. 20.910/32 e Súmula 383 do STF. Tal ato processual sequer existe nos autos, porquanto a execução coletiva foi suspensa em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução (atual Pj-e n. 0063796-44.2010), opostos pelo agravante, atualmente tramitando no STJ.

2. Em relação à prejudicialidade externa, cabe destacar que as execuções têm objeto idêntico, é dizer, busca-se a satisfação de obrigação de pagar quantia certa, fundo de direito que, no atual estágio do processo individual, não se vincula, a rigor, à decisão do recurso especial, dado restrito, à discussão da causa interruptiva da prescrição e que pode acarretar, quando muito, na prática, a alteração da data do último ato do processo coletivo.

3. Quanto à alegação de excesso de execução, não há limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei n. 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o reconhecimento de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.